Tribunal: STJ
Processo: 0719937-33.2014.8.02.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2223595 - AL (2025/0261031-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: JOSIVAN AUGUSTO DA SILVA
ADVOGADOS
: RONALD PINHEIRO RODRIGUES - AL014732
GABRIEL DE CASTRO JOBIM - AL020650
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSËNCIA DE
VÍCIO. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL
JUDICIAL IRREPETÍVEL, PRESTADA SOB CONTRADITÓRIO.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
PREQUESTIONAMENTO
SEM
INDICAÇÃO
DE
VÍCIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do CPP, não
art. 619
se prestando à reanálise do mérito.
2. O acórdão embargado enfrentou de modo suficiente as teses defensivas,
reconhecendo suporte probatório mínimo para manutenção do veredito do
Júri e a validade de prova testemunhal judicial irrepetível prestada sob
contraditório, inexistindo omissão quanto à alegada distinção entre
execução material e autoria intelectual, bem como quanto ao contraditório.
3. A pretensão de rediscutir o conjunto fático-probatório é incompatível
com a via estreita dos embargos de declaração. O pedido de
prequestionamento, desacompanhado da demonstração de vício do art. 619
do CPP, não prospera.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Documento eletrônico VDA53921250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:51
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: e38cb527-2866-4d27-9043-c2947783cac7

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:51
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: e38cb527-2866-4d27-9043-c2947783cac7

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2223595 - AL (2025/0261031-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: JOSIVAN AUGUSTO DA SILVA
ADVOGADOS
: RONALD PINHEIRO RODRIGUES - AL014732

GABRIEL DE CASTRO JOBIM - AL020650
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSËNCIA DE
VÍCIO. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL
JUDICIAL IRREPETÍVEL, PRESTADA SOB CONTRADITÓRIO.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
PREQUESTIONAMENTO
SEM
INDICAÇÃO
DE
VÍCIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do CPP, não
art. 619
se prestando à reanálise do mérito.
2. O acórdão embargado enfrentou de modo suficiente as teses defensivas,
reconhecendo suporte probatório mínimo para manutenção do veredito do
Júri e a validade de prova testemunhal judicial irrepetível prestada sob
contraditório, inexistindo omissão quanto à alegada distinção entre
execução material e autoria intelectual, bem como quanto ao contraditório.
3. A pretensão de rediscutir o conjunto fático-probatório é incompatível
com a via estreita dos embargos de declaração. O pedido de
prequestionamento, desacompanhado da demonstração de vício do art. 619
do CPP, não prospera.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSIVAN AUGUSTO DA
SILVA contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, em acórdão assim
ementado (e-STJ fls. 644/645):
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SOBERANIA
DOS VEREDICTOS. CONTROLE RESTRITO PELO TRIBUNAL A
QUO.
PROVA
TESTEMUNHAL
JUDICIAL
IRREPETÍVEL.
Documento eletrônico VDA53921509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:45
Código de Controle do Documento: c2e36b03-8880-42fe-a7fd-0b8d80902eda

TESTEMUNHA PRESENCIAL FALLECIDA ANTES DA SESSÃO
PLENÁRIA. VALIDADE À LUZ DO
DO CPP.
ART. 155
INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A decisão agravada examinou adequadamente as teses do recurso
especial e concluiu pela existência de suporte probatório mínimo a
amparar o veredito condenatório do Júri, cabendo ao Tribunal de origem
apenas o controle da manifesta dissociação entre o veredito e o conjunto
probatório, em respeito à soberania dos veredictos.
2. A alegada nulidade por ausência de fundamentação não se verifica, pois
o acórdão estadual enfrentou os argumentos essenciais, inclusive quanto à
retratação da informante e ao cotejo entre elementos inquisitoriais e
provas judicializadas, sendo desnecessária a menção expressa a todos os
dispositivos legais invocados pelas partes.
3. O depoimento judicial de testemunha presencial que veio a óbito antes
da sessão plenária configura prova irrepetível válida, nos termos do
do CPP, não se tratando de testemunho meramente indireto.
art. 155
4. A pretensão de anular o veredito por contrariedade à prova demanda
revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável na via
especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo regimental não provido.

Nos presentes embargos de declaração, a defesa alega omissão quanto ao (i)
dever constitucional de fundamentação, por ausência de enfrentamento específico sobre a
distinção entre prova da execução material e prova da autoria intelectual do delito,
imputada ao embargante; e à (ii) violação ao contraditório e à ampla defesa, ao argumento
de que o depoimento judicial irrepetível da testemunha presencial não foi submetido ao
Conselho de Sentença. Sustenta, ainda, que (iii) a condenação teria se apoiado em
elementos informativos e testemunho indireto quanto à suposta participação do embargante.
Requer o provimento dos embargos, com efeito modificativo, para suprir as
omissões apontadas e, subsidiariamente, a manifestação expressa sobre os dispositivos
constitucionais indicados, para fins de prequestionamento.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura,
contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal.
art. 619
Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente,
para alteração ou modificação do decisum embargado.
Documento eletrônico VDA53921509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:45
Código de Controle do Documento: c2e36b03-8880-42fe-a7fd-0b8d80902eda

É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constatam os vícios alegados.
O embargante aponta omissão quanto ao “dever constitucional de
fundamentação” por suposta ausência de enfrentamento específico da distinção entre prova
da execução material e prova da autoria intelectual, além de sustentar violação ao
contraditório e à ampla defesa pelo aproveitamento, no julgamento do júri, de depoimento
judicial irrepetível não reproduzido em plenário. Entretanto, o acórdão embargado
examinou de modo suficiente as premissas necessárias à solução da controvérsia,
assentando a preservação da soberania dos veredictos quando amparados por suporte
probatório mínimo, bem como a validade da prova testemunhal judicial irrepetível, tomada
sob contraditório, não confundível com testemunho meramente indireto (e-STJ fls. 644
/645).
O alegado déficit de enfrentamento específico acerca da “autoria intelectual”
demanda rediscussão da moldura fática fixada pelas instâncias ordinárias, o que não se
admite na via especial, nem em embargos de declaração.
Do mesmo modo, não há omissão quanto ao contraditório, pois o acórdão foi
claro ao reconhecer a higidez do depoimento judicial prestado sob contraditório,
circunstância suficiente para afastar a tese de nulidade, sendo desnecessária a reprodução
da prova perante o Conselho de Sentença.
A pretensão subsidiária de prequestionamento, desacompanhada de
demonstração de vício do
do CPP, igualmente não prospera.
art. 619
No caso, o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que “os embargos
declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)” (EDcl no AgRg no
relator Ministro Felix
REsp n. 1.339.703/RS,
Fischer, Quinta Turma, DJe de
.
17/11/2014)
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Documento eletrônico VDA53921509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:45
Código de Controle do Documento: c2e36b03-8880-42fe-a7fd-0b8d80902eda

Diante do exposto,
os presentes embargos.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:45
Código de Controle do Documento: c2e36b03-8880-42fe-a7fd-0b8d80902eda

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0261031-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.223.595 / AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07199373320148020001 7199373320148020001
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JOSIVAN AUGUSTO DA SILVA
ADVOGADOS
: RONALD PINHEIRO RODRIGUES - AL014732
GABRIEL DE CASTRO JOBIM - AL020650
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOSIVAN AUGUSTO DA SILVA
ADVOGADOS
: RONALD PINHEIRO RODRIGUES - AL014732
GABRIEL DE CASTRO JOBIM - AL020650
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426055515<0449461254@
2025/0261031-7 - REsp 2223595 Petição : 2025/0125035-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53856453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 13:58:39
Código de Controle do Documento: B997E1B9-6C8C-4EA9-8990-28B819AE1477